Tribunal: STJ
Processo: 1001867-41.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096448 - SP (2023/0302559-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVANTE
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR
SINISTRALIDADE.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
TRANSPARÊNCIA.
INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA
ANS. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação à liberdade
contratual e à função social do contrato, além de ausência de índole abusiva nos
reajustes aplicados.
2. Recurso especial interposto por consumidora contra acórdão que reconheceu a
nulidade das cláusulas contratuais de plano de saúde que previam reajustes por
sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, determinando a aplicação
dos índices da ANS para contratos individuais e familiares, e validou o reajuste por
faixa etária aos 59 anos, conforme a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50991044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 45d27506-266e-4d13-8837-2f3e19309095

3.
erificar se os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-
V
hospitalares, sem critérios claros e transparência, podem ser mantidos à luz do
Código de Defesa do Consumidor.
4. Verificar se o reajuste por faixa etária aos 59 anos, ainda que previsto
contratualmente e em conformidade com normas da ANS, pode ser revisto
judicialmente diante da ausência de comprovação atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares foram
considerados abusivos, pois as cláusulas contratuais não apresentavam índices ou
fórmulas de cálculo compreensíveis, violando os deveres de informação e
transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. O reajuste por faixa etária aos 59 anos, embora previsto contratualmente e em
conformidade com normas da ANS, foi considerado abusivo diante da ausência de
comprovação técnica que justificasse o percentual aplicado, especialmente em razão
da vulnerabilidade do consumidor em faixas etárias avançadas.
7. A operadora de plano de saúde deve apresentar base atuarial que fundamente o
percentual de reajuste por faixa etária, sendo inadequado o uso de somas aritméticas
simples, conforme entendimento consolidado nos Temas 952 e 1016 do STJ.
8. A definição do percentual de majoração da mensalidade em razão da mudança de
faixa etária deve ser realizada por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento
de sentença, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
10. Recurso especial provido para determinar a apuração de percentual adequado e
proporcional de reajuste por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50991044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 45d27506-266e-4d13-8837-2f3e19309095

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50991044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 45d27506-266e-4d13-8837-2f3e19309095

RECURSO ESPECIAL No 2096448 - SP (2023/0302559-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVANTE
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR
SINISTRALIDADE.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
TRANSPARÊNCIA.
INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA
ANS. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação à liberdade
contratual e à função social do contrato, além de ausência de índole abusiva nos
reajustes aplicados.
2. Recurso especial interposto por consumidora contra acórdão que reconheceu a
nulidade das cláusulas contratuais de plano de saúde que previam reajustes por
sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, determinando a aplicação
dos índices da ANS para contratos individuais e familiares, e validou o reajuste por
faixa etária aos 59 anos, conforme a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

3.
erificar se os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-
V
hospitalares, sem critérios claros e transparência, podem ser mantidos à luz do
Código de Defesa do Consumidor.
4. Verificar se o reajuste por faixa etária aos 59 anos, ainda que previsto
contratualmente e em conformidade com normas da ANS, pode ser revisto
judicialmente diante da ausência de comprovação atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares foram
considerados abusivos, pois as cláusulas contratuais não apresentavam índices ou
fórmulas de cálculo compreensíveis, violando os deveres de informação e
transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. O reajuste por faixa etária aos 59 anos, embora previsto contratualmente e em
conformidade com normas da ANS, foi considerado abusivo diante da ausência de
comprovação técnica que justificasse o percentual aplicado, especialmente em razão
da vulnerabilidade do consumidor em faixas etárias avançadas.
7. A operadora de plano de saúde deve apresentar base atuarial que fundamente o
percentual de reajuste por faixa etária, sendo inadequado o uso de somas aritméticas
simples, conforme entendimento consolidado nos Temas 952 e 1016 do STJ.
8. A definição do percentual de majoração da mensalidade em razão da mudança de
faixa etária deve ser realizada por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento
de sentença, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
10. Recurso especial provido para determinar a apuração de percentual adequado e
proporcional de reajuste por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI,
fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. Também consta nos autos
agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a” e
“c”, da Constituição Federal. Ambos os recursos são dirigidos contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Plano de saúde – Ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de
indébito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção a
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

declaração de abusividade dos reajustes anuais/sinistralidade – Ausência de
comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais
aplicados – Cláusulas contratuais que não possuem fórmula ou índices a
serem aplicados – Índices de reajuste por mudança de faixa etária que estão
em consonância com a RN 63/03, não podendo ser considerados abusivos
Restituição dos valores pagos a maior, com a aplicação da prescrição trienal,
nos termos do quanto decidido no REsp 1.568.244/RJ – Sentença mantida –
.” (e-STJ, fls. 979-997)
Preliminares afastadas, recursos desprovidos
Os embargos de declaração opostos por MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI foram
rejeitados, às fls. 1189-1193 (e-STJ). Os embargos de declaração opostos por Sul América
Companhia de Seguro Saúde foram rejeitados, às fls. 1203-1209 (e-STJ).
No recurso especial, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alega
divergência jurisprudencial, além de violação dos seguintes dispositivos da legislação federal,
com as respectivas teses (e-STJ, fls. 999-1022):
(I) Artigos 421 e 422 do Código Civil - A recorrente alegaria que o acórdão teria
desconsiderado a liberdade de contratar e a função social do contrato, ao invalidar os reajustes
previstos contratualmente sem considerar a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro;
(II) Artigo 757 do Código Civil - A recorrente sustentaria que o acórdão teria
desconsiderado a natureza do contrato de seguro, que pressupõe a garantia de interesse legítimo
do segurado contra riscos predeterminados, ao invalidar os reajustes necessários para a
manutenção do equilíbrio atuarial;
(III) Artigos 6o, 39, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor - A recorrente
afirmaria que os reajustes seriam necessários para garantir a continuidade do serviço, não
constituindo prática abusiva, e que o acórdão teria desconsiderado a necessidade de informação
clara e adequada sobre os reajustes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1214-1229).
No recurso especial, MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI alega divergência
jurisprudencial, além de violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as
respectivas teses (e-STJ, fls. 1025-1056):
(I) Artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil - A recorrente alegaria que o
acórdão teria sido omisso ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo,
especialmente quanto à necessidade de comprovação atuarial dos reajustes, violando o dever de
fundamentação das decisões judiciais;
(II) Artigo 927 do Código de Processo Civil - A recorrente sustentaria que o acórdão
teria contrariado o entendimento do STJ nos Temas 952 e 1016, ao validar o reajuste por faixa
etária sem exigir a comprovação atuarial idônea, desconsiderando a jurisprudência vinculante;
(III) Artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso - A recorrente argumentaria que o reajuste
aplicado aos 59 anos seria discriminatório, violando a proteção especial ao idoso prevista no
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

1.
Estatuto, ao impor percentuais excessivos que dificultariam a permanência dos idosos no plano
de saúde;
(IV) Artigos 6o, 39, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor - A recorrente
afirmaria que os reajustes seriam desarrazoados e aplicados sem justificativa atuarial, violando o
direito à informação clara e adequada, além de constituírem prática abusiva que onera
excessivamente o consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1214-1229).
Em juízo de admissibilidade na origem, ao recurso especial interposto por MIRIAM
CRISTINA BELLINI GAZI foi dado prosseguimento (e-STJ, fls. 1251-1252) e o recurso
interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE foi inadmitido (e-STJ, fls.
1248-1250), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se nos autos que, na origem, Miriam Cristina Bellini Gazi alegou ter sido
surpreendida com um reajuste de 89% em sua mensalidade de plano de saúde ao atingir a faixa
etária de 59 anos, considerando-o abusivo. Além disso, impugnou os reajustes anuais aplicados
desde 2006, fundamentados em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, sem que
houvesse transparência ou critérios claros que justificassem tais aumentos. Diante disso, propôs
ação cominatória com pedido de tutela provisória de urgência, cumulada com indenização por
danos materiais, visando à revisão do reajuste etário, à declaração de nulidade das cláusulas
contratuais que previam os reajustes anuais e à restituição dos valores pagos indevidamente.
A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade das cláusulas
que previam reajustes por sinistralidade e variação de custos, por violação aos deveres de
informação e transparência, determinando que os valores fossem recalculados com base nos
índices autorizados pela ANS para contratos individuais e familiares. Condenou, ainda, as rés ao
ressarcimento dos valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal, com correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês (e-STJ, fls. 760-766).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente a sentença, ao
considerar abusivos os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares,
diante da ausência de critérios objetivos e da falta de informação clara ao consumidor.
Determinou, como parâmetro de substituição, os índices da ANS, por serem públicos e
aplicáveis aos contratos individuais e familiares. Rejeitou, ainda, os embargos de declaração
opostos por ambas as partes, por entender que não havia omissão ou contradição na decisão (e-
STJ, fls. 979-997, 1188-1191, 1203-1209).

Do Agravo em Recurso Especial interposto SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

O recurso interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde não merece
prosseguimento. Isso, porque não ficou demonstrada a alegada violação aos dispositivos legais
indicados, uma vez que o acórdão recorrido observou adequadamente as exigências legais
aplicáveis à solução das questões de fato e de direito controvertidas.
A Corte de origem, ao apreciar a controvérsia, expôs de forma suficiente as premissas
fáticas e jurídicas que embasaram sua decisão, especialmente ao considerar abusivos os reajustes
por sinistralidade e por variação de custos médico-hospitalares, diante da ausência de
transparência e de informação clara aos consumidores. O Tribunal entendeu que as cláusulas
contratuais que previam tais reajustes não apresentavam índices ou fórmulas de cálculo
compreensíveis, colocando o consumidor em desvantagem e violando os ditames do Código de
Defesa do Consumidor. Por isso, determinou a aplicação dos índices da ANS como parâmetro,
de modo a evitar defasagem contratual (e-STJ, fls. 977-978).
Conforme destacado no acórdão:
“Conquanto e ao menos em tese, não se possa afirmar a ilicitude das cláusulas
que imponham a majoração das mensalidades anuais de acordo com o
reajuste financeiro (cláusula 13.1) e por índice de sinistralidade (cláusula 13.2
fl. 616), razão pela qual não se pode declarar sua nulidade, o que se observa é
que as rés não fazem qualquer referência a índices ou fórmula de cálculo a ser
aplicado para se aferir os índices, resumindo-se a definir o significado de cada
reajuste e conforme nota de reajuste de fls. 319/321, há uma fórmula de difícil
compreensão, não demonstrando assim, a legalidade ou razoabilidade dos
índices aplicados, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor,
.” (e-STJ, fls. 985-986).
pois coloca o consumidor em grande desvantagem
“Desse modo e muito embora haja cláusula prevendo o reajuste anual em
razão da sinistralidade e financeiro, que não pode ser declarada nula, o fato é
que não houve a devida comprovação dos critérios para as majorações. [...]
No entanto, também não se mostra razoável a simples extirpação do
indexador, sem que haja a substituição por outro índice para a majoração da
mensalidade, até e porque há cláusula lícita prevendo o reajuste por
sinistralidade, com vistas à mantença do equilíbrio contratual, como dantes
pontuado. [...] Desse modo, exsurge possível, dentro da missão cometida ao
Judiciário de integração do contrato pelas normas do CDC, substituir o índice
aplicado por aquele estabelecido pela ANS para os contratos individuais e
.” (e-STJ, fls. 988-989).
familiares
A irresignação da parte recorrente traduz mera insatisfação com o resultado do
julgamento, o que não configura negativa de vigência aos arts. 421 do Código Civil, 20 da
LINDB e 4o da Lei 9.961/2000. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que há prestação jurisdicional válida quando os temas relevantes são enfrentados,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

2.
No que se refere à alínea “c” do permissivo constitucional, não foi demonstrada a
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas indicados. A parte
recorrente limitou-se à transcrição de ementas, sem apresentar cotejo analítico que evidenciasse
as circunstâncias que tornariam os casos comparáveis, em desacordo com o disposto no art.
1.029, § 1o, do CPC e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Ausentes, portanto, os requisitos de
admissibilidade, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Do Recurso Especial interposto por MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
Extrai-se dos autos que Miriam Cristina Bellini Gazi alegou ter sofrido reajuste abusivo
de 89% em sua mensalidade de plano de saúde ao atingir a faixa etária de 59 anos, além de
reajustes anuais baseados em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, sem
informações claras ou justificativas. Em razão disso, propôs ação cominatória com pedido de
tutela provisória de urgência, cumulada com indenização por danos materiais, buscando a
revisão do percentual de reajuste etário, a nulidade das cláusulas contratuais que previam os
reajustes anuais e a restituição dos valores pagos indevidamente.
O acórdão recorrido declarou a nulidade das cláusulas contratuais que previam reajustes
por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, por violação aos deveres de
informação e transparência, determinando que as mensalidades fossem recalculadas com base
nos índices autorizados pela ANS para contratos individuais e familiares. Além disso, condenou
as rés ao ressarcimento dos valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal, com
correção desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês (e-STJ, fls. 977-979).
O Tribunal também considerou que o reajuste etário aplicado aos 59 anos estava em
conformidade com a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, uma vez que o percentual
aplicado respeitava os limites estabelecidos pela norma, não podendo ser considerado abusivo.
Por fim, rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente, entendendo que o acórdão
já havia enfrentado as questões necessárias para a solução da controvérsia (e-STJ, fls. 1188-
1189, 1203-1204).
Todavia, deve-se aplicar o entendimento sedimentado nos Temas no 952 e 1016 do
Superior Tribunal de Justiça. O reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos, embora previsto
contratualmente e em consonância com as disposições normativas da ANS, revela-se abusivo
quando impõe vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do
consumidor que alcança as últimas faixas etárias.
Conforme o Tema 1016/STJ, cabe à operadora comprovar a base atuarial que justifique
o percentual adotado, sendo inadequada a simples soma aritmética dos índices. A variação
acumulada deve ser apurada por fórmula matemática, conforme previsto na RN 63/2003. Além
disso, não se pode aplicar subsidiariamente os índices da ANS destinados aos reajustes anuais,
pois estes não se confundem com os reajustes por faixa etária, "
":
in verbis
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA
ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA
BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS
COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS
. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS
DA RN ANS 63/2003
DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da
cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do
reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa
etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de
saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.
2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos,
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do
CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da
expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a
respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética
de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em
todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus
da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4.
Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA
FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO
DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA
ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a
última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de
mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da
média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se
verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de
prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF:
PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO
PARA
16,5%.
SOMA
ARITMÉTICA
DE
ÍNDICES.
APLICAÇÃO
EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE
AUTOGESTÃO.
CÁLCULO
MEDIANTE
VARIAÇÃO
ACUMULADA.
DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na
modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a
essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.
5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério
da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva
fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS
RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO
DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO
ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS
BOAS CUEVA.
6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do
julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da
instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos
especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial
do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos
termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial
provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da
aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a
identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na
íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1.
RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113
/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP:
RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO
(REsp n. 1.715.798
ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.
/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2022
8/4/2022

Deve-se, portanto, proceder à análise e revisão dos percentuais impostos, a fim de coibir
eventual cobrança abusiva, sendo imperiosa a substituição por percentual razoável. A ausência
dessa substituição pode acarretar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com impacto
injustificável na estrutura da operadora e repasse de custos à coletividade de consumidores,
inclusive à parte autora.
Nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, é necessária a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

O Superior Tribunal de Justiça consolidou parâmetros para evitar cobranças abusivas,
como a necessidade de previsão contratual expressa, vedação a índices desarrazoados e proteção
especial ao idoso, conforme os seguintes precedentes: REsp 1.280.211/SP (Segunda Seção, DJe
de
); REsp 1.673.366/RS (Terceira Turma, DJe de
); AgRg no AREsp 558.918
4/9/2014
21/8/2017
/SP (Terceira Turma, DJe de
); e AgInt nos EDcl no AREsp 1.073.880/SP (Quarta
22/10/2015
Turma, DJe de
).
19/6/2017
Por fim, é possível a apuração do cálculo atuarial na fase de cumprimento de sentença,
conforme precedente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSO RECONHECIDO
NA ORIGEM. PERÍCIA ATUARIAL PARA A DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE
REAJUSTAMENTO APLICÁVEL EM SUBSTITUIÇÃO À INVALIDAÇÃO DO
REAJUSTE PRATICADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito de recurso
repetitivo, firmou o entendimento de que, na hipótese de reconhecimento de
abuso no reajuste da mensalidade do plano de saúde em decorrência de
alteração de faixa etária do segurado ou beneficiário, "para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento
" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
de sentença
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
). 2.
14/12/2016
19/12/2016
Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.951.840/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
-
)
27/3/2023 sem grifo no original
No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.033.530/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
).
22/3/2023
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a apuração, por
meio de cálculos atuariais, do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção da consumidora na nova faixa de risco, na fase de cumprimento de sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 1% (um por cento) os honorários
advocatícios já fixados, fixando-os em 16% (dezesseis por cento) sobre o proveito econômico.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50658934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:03
Código de Controle do Documento: 9145aa7e-e181-4bc3-a126-56e429a427c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.096.448 / SP
Número Registro: 2023/0302559-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018674120198260100 1001867412019826010050000 1001867412019826010050001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVANTE
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA BELLINI GAZI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: cb84d071-b211-4179-8043-7bb65ab996b6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: cb84d071-b211-4179-8043-7bb65ab996b6